Tribunal: TJDFT
Processo: 0702082-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702082-59.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: RAFAEL TORRES DE OLIVEIRA DESPACHO Cumpra-se o despacho (id 22653486) no endereço indicado (id 24839903) I. Após, conclusos. Brasília,19 de abril de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR